Tribunal: STF
Processo: RE 81614
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
"Legitimatio  ad  causam".  O artigo  2.  do  Código de
Processo Civil de 1939 e o artigo 76 do Código Civil  dizem  respeito
ao interesse de agir, e, portanto, não podem ser violados por decisão
que julga o autor carecedor de ação  por  falta  de  "legitimatio  ad
causam". Não  foram  ventiladas  na  decisão  recorrida  as  questões
concernentes aos artigos 132 e 147, II, do Código Civil. Inexistência
de dissidio jurisprudencial. Recurso extraordinário não conhecido.